Tribunal: TJDFT
Processo: 0748313-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748313-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADOLFO MOISES VIEIRA DA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gabriel Adolfo Rocha Lima, Pierfranco Rocha Lima e Felipe Greenhalg Rocha Lima, menores representados pelo genitor Adolfo Moisés Vieira da Rocha, em face da r. decisão (ID 78195034) proferida por esta Relatoria, na qual foi deferida a antecipação da tutela recursal requerida no Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, a fim de suspender a decisão de origem que havia determinado o fornecimento de transporte escolar gratuito aos menores residentes em Cidade Ocidental/GO, sob o fundamento principal de que não foi comprovada a existência de linha de transporte escolar apta a atender a localidade. Nas razões recursais (ID 78315418), os Embargantes/Agravados sustentam, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material e premissa fática equivocada, ao afirmar que não houve demonstração de linha de transporte escolar que atendesse a região da Rodovia DF-495, localidade em que residem os menores, e ao concluir pela ausência de estrutura logística apta a viabilizar o deslocamento escolar. Argumentam que tal premissa não se coaduna com o conjunto probatório já constante dos autos da ação originária no 0794915-09.2025.8.07.0016, no qual foram juntados documentos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal demonstrando, de forma clara e objetiva, a existência de linhas de transporte escolar regularmente operadas pela empresa TRANSMONICI, contratada pelo próprio Distrito Federal, que circulam diariamente pela Rodovia DF-495, compreendendo exatamente o trecho onde se situa o Condomínio Villa Suíça, residência dos Embargantes. Prosseguem afirmando que a decisão embargada, ao amparar-se na suposta inexistência de linha escolar, incorreu em contradição interna e erro de fato, nos termos do art. 1.022 CPC/15, pois reconheceu, de um lado, a necessidade de estrutura logística inexistente e, de outro, desconsiderou documentos públicos que comprovam justamente a operação regular de rotas escolares na região. Defendem, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração com o objetivo de corrigir a premissa fática adotada, a fim de sanar o erro material, afastar a contradição interna e adequar a decisão à realidade demonstrada nos autos, restabelecendo-se os efeitos da tutela de urgência deferida pelo d. Juízo de origem e assegurando o transporte escolar aos menores, em observância aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes, previstos no art. 227 da CF/88 e no art. 4o do ECA. No parecer de ID 78816039, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, tendo em vista o conteúdo dos novos documentos probatórios anexados aos aclaratórios. O Embargado/Agravante Distrito Federal ofereceu contrarrazões (ID 79127248), em que requer o não provimento dos Embargos de Declaração. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Destaque-se, de início, que não assiste razão aos Embargantes/Agravados quanto à alegação de que a decisão embargada estaria viciada por erro material ou contradição, ao adotar a premissa de que não havia sido comprovada a existência de linha de transporte escolar apta a atender a localidade em que residem os menores. Com efeito, embora os Embargantes tenham afirmado, em sua réplica à contestação apresentada na origem (ID 255558301 do processo originário), que existiria linha de transporte escolar que trafegaria pela Rodovia DF-495, nas proximidades de sua residência, nenhum documento probatório foi juntado naquele momento capaz de conferir verossimilhança às alegações. De igual modo, o outro documento apontado nos aclaratórios (ID 250968195 dos autos de origem), consistente em mera fotografia de um ônibus trafegando em via rural, não possui força probatória suficiente para comprovar a existência, operação regular ou itinerário de serviço público de transporte escolar, razão pela qual não poderia ser considerado como elemento apto a infirmar a premissa fática então adotada. Contudo, é fato que os Embargantes/Agravados anexaram, diretamente com os aclaratórios, documentação idônea (ID 78324753) - consistente em planilhas, registros oficiais e informações administrativas emitidas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - capaz de comprovar de forma clara e objetiva: (i) a existência de linha de transporte escolar apta a atender a localidade, (ii) a identificação da empresa contratada para prestação do serviço (Transmonici Transporte e Turismo Ltda.) e (iii) os respectivos itinerários que incluem o trecho da Rodovia DF-495, nas proximidades do Condomínio Villa Suíça, residência dos menores. A relevância do conteúdo desses documentos novos, inclusive, foi expressamente reconhecida pela d. Procuradoria de Justiça Cível em seu parecer (ID 78816039), por meio do qual se manifestou pelo acolhimento dos aclaratórios diante do impacto direto da prova supervenientemente acostada. Diante disso e considerando a admissibilidade excepcional de fatos supervenientes em sede de embargos declaratórios quando determinantes para a adequação da decisão, impõe-se reconhecer que a documentação apresentada altera substancialmente a moldura fática considerada quando deferida a tutela recursal pleiteada pelo Embargado/Agravante Distrito Federal. Deve-se lembrar que, conforme prevê o art. 296 do CPC/15, a tutela de urgência é revogável ou modificável a qualquer tempo, sempre que sobrevier fato novo ou prova mais robusta apta a modificar o juízo de plausibilidade anteriormente firmado. Assim, à vista da prova superveniente idoneamente produzida, revela-se razoável e juridicamente adequado revogar os efeitos da tutela recursal deferida, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo d. Juízo de origem, uma vez que foi demonstrada a existência de linha de transporte escolar já instalada, operante e apta ao atendimento dos menores. Cumpre ressaltar que a restauração dos efeitos da decisão originária não impõe ônus financeiro ou logístico adicional ao Embargado/Agravante Distrito Federal. A medida não implica criação de nova rota, ampliação de frota ou despesa extra, pois utiliza exclusivamente linha de transporte escolar já existente e comprovadamente operante, dentro da lógica de otimização de recursos que rege a política pública de transporte escolar do DF. Ao mesmo tempo, preserva-se o direito fundamental das crianças ao acesso regular à educação, bem como à dignidade, ao transporte escolar adequado e à proteção integral - direitos expressamente tutelados pelo art. 227 da CF/88 e pelo art. 4o do ECA. Nessa perspectiva, a modificação da decisão se impõe não apenas por razões de coerência fática, mas sobretudo por força dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da primazia do interesse da criança e da adequação da prestação judicial à nova realidade demonstrada nos autos. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelos Agravados e, excepcionalmente, ACOLHO-OS com efeitos modificativos, a fim de revogar a decisão embargada que deferiu a tutela recursal pleiteada pelo Agravante Distrito Federal, de modo a restaurar os efeitos jurídicos da decisão proferida pelo d. Juízo de origem, no sentido de determinar que o Ente Distrital assegure transporte escolar gratuito aos menores, a partir da utilização de uma das linhas que já passam pela Rodovia DF-495. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Preclusa esta decisão, retornem os autos para o regular prosseguimento, com análise do mérito do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator